Tribunal: STF
Processo: MS 21454
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSAO ATRIBUIDA AOS EXMOS. SRS.
MINISTROS DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E PRESIDENTE DA
REPUBLICA. PRETENSAO DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DIPLOMATICA.
          - A OMISSAO ATACADA, SE EXISTENTE, SERÁ DO MINISTRO DE
ESTADO A QUE FOI REQUERIDO O REENQUADRAMENTO, E NÃO DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, A QUEM NADA FOI REQUERIDO E QUE SÓ PODE EXERCER SUA
COMPETÊNCIA PARA EFETIVAR A PROMOÇÃO, SE CABIVEL, A VISTA DO PROCESSO
VINDO DAQUELE MINISTÉRIO. EXCLUSAO, ASSIM, DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA DO POLO PASSIVO DA PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
          - INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA MINISTRO DE ESTADO.
          RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR.
PRESIDENTE DA REPUBLICA, TORNOU-SE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
INCOMPETENTE PARA JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O MINISTRO DE
ESTADO TAMBÉM IMPETRADO, RAZÃO POR QUE, QUANTO A ESTE, NÃO SE
CONHECEU DA SEGURANÇA, E SE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.